Tribunal: TJMT
Processo: 1030049-53.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030049-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), RODRIGO GONCALVES DATESCH - CPF: 066.462.091-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Comutação de pena. Decreto Presidencial nº 8.380/2014.

reincidência.

Requisito objetivo não preenchido. Recurso provido.

I. Caso em exame

Agravo interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que concedeu comutação de pena ao agravado, com fundamento no Decreto Presidencial nº 8.380/2014, visando sua desconstituição.

II. Questão em discussão

Cabimento de comutação de pena.

III. Razões de decidir

1. “
Considerando que a reincidência é uma condição pessoal, uma vez adquirida pelo apenado impactará no requisito objetivo dos benefícios executórios em relação a todas as condenações
” (TJMT, AGEXPE nº 1009689-34.2024.8.11.0000).

2.
Se o agravado não preenche o requisito objetivo/temporal exigido
de 1/3 (um terço) ao reincidente, nos termos do art. 2º, do Decreto Presidencial nº 8.380/2014, não faz jus ao benefício de comutação das penas remanescentes.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para desconstituir o benefício.

Tese de julgamento
:

1. A reincidência pode ser reconhecida validamente na fase executória quando, com base no art. 111 da LEP, ocorre a soma de penas de processos distintos.

2. Os efeitos da reincidência recaem sobre a totalidade das penas e os seus efeitos incidem na concessão dos benefícios do sistema progressivo de individualização da pena, como a progressão de regime, o livramento condicional, a comutação de penas e o indulto.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto Presidencial nº 8.380/2014, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 815.437/ES, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, 11.6.2024. STJ, AgRg no REsp n. 1.824.437/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 29.11.20219. STJ, AgRg no HC 471.788/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 12.8.2020. AGEXPE nº 1009689-34.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 14.6.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1030049-53.2025.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 413

COMARCA DE SINOP

AGRAVANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO (S):

RODRIGO GONÇALVES DATESCH

RELATÓRIO

Agravo interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de execução penal (SEEU NU 0001476-67.2014.8.11.0045), decorrente de condenações por
roubo, roubos majorados e tráfico de drogas privilegiado - art. 157,
caput
, art. 157, § 2º e art. 33,
caput
, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 -
que concedeu comutação de pena ao agravado

RODRIGO GONÇALVES DATESCH
(
https://seeu.pje.jus.br).

A 3ª Promotoria de Justiça de Sinop sustenta ser o agravado reincidente e não ter cumprido o lapso temporal para a comutação das penas remanescentes, prevista no art. 2º, do Decreto Presidencial n.º 8.380/2014.

Pede o provimento para que seja revogada a decisão concessiva de comutação da pena ao agravado (ID 311653369).

RODRIGO GONÇALVES DATESCH pugna pelo desprovimento (ID 311653373).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 311653371).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“Agravo em execução – Roubo Majorado e tráfico ilícito de entorpecentes – Concessão de comutação de pena [Decreto nº 8.380/2014] – Inconformismo ministerial – Almejada reforma da decisão – Viabilidade – Não preenchimento do requisito objetivo no período abrangido pelo decreto – Reeducando reincidente – Necessidade de cumprimento de 1/3 [um terço] da pena até 25.12.2014 – Apenado que não atingiu a fração mínima exigida – Reincidência como circunstância pessoal que repercute sobre a totalidade da pena unificada – Intelecção adotada em consonância com a jurisprudência desse e. Sodalício – Reforma do decisum que se impõe – Pelo provimento do agravo.”
(Élio Américo, procuradora de Justiça - ID 323433875)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Este agravo em execução penal recomenda breve retrospecto da situação jurídica para se compreender a pretensão recursal.

Vejamos.

O agravado [
RODRIGO GONÇALVES DATESCH] registra as seguintes condenações:

- 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, por tráfico de drogas privilegiado – art. 33,
caput
, § 4º, da Lei nº

11.343/2006 – ocorrido em 9.9.2011 e com sentença transitada em julgado em 21.10.2013 (Ação Penal nº 0003280-75.2011.8.11.0045- Comutada);

- 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, por roubo majorado - art. 157, § 2º, do CP -, praticado em 17.2.2013, transitado em julgado em 18.11.2013 (Ação Penal nº 0001012-77.2013.8.11.0045- Comutada
);

- 7
(sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, por roubo majorado - art. 157, § 2º, do CP -, cometido em 10.7.2015, sem informação do trânsito em julgado (Ação Penal nº 0004646-13.2015.8.11.0045);

- 7 (sete) anos, 7 (sete) meses e 11 (onze) dias de reclusão, em regime fechado
, por roubo majorado - art. 157, § 2º, do CP -, ocorrido em 16.12.2018 e sentença transitada em julgado em 29.3.2019

(Ação Penal nº 0008369-35.2018.8.11.0045);

- 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime semiaberto, por roubo
- art. 157,
caput
, do CP -, praticado em 22.10.2021 e trânsito em julgado na data de 31.7.2023 (Ação Penal nº1007473-67.2021.8.11.0045
).

Em 15.10.2020, o Juízo da Execução Penal indeferiu o pedido do órgão do Ministério Público para reconhecer a reincidência do agravado nas ações penais [nº 1012-77.2013.811.0045 e nº 3280-75.2011.811.0045],
in verbis
:

“INDEFIRO o pedido ministerial constante no movimento 29.1, consistente no reconhecimento de reincidência do recuperando no tocante a pena imposta nas guias de execução penal oriundas dos feitos nº. 1012-77.2013.811.0045 e 3280-75.2011.811.0045, vez que não reconhecida reincidência do recuperando no momento da prolação da sentença condenatória, não cabendo ao Juízo da Execução Pena”
(Hugo José Freitas da Silva, juiz de Direito – SEEU NU 0001476-67.2014.8.11.0045 – mov.33.1)

Contra essa decisão, foi interposto recurso de agravo pelo órgão do Ministério Público, certificada a tempestividade e apresentadas contrarrazões (SEEU NU 0001476-67.2014.8.11.0045 – mov.38.2, 43.1 e 53.1).

Em 10.8.2021, o Juízo da Execução Penal, em retratação, reconheceu os efeitos da reincidência sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo dos benefícios executórios (Hugo José Freitas da Silva, juiz de Direito - SEEU NU 0001476-67.2014.8.11.0045 – mov.57.1).

Em 16.5.2024, o Juízo da Execução Penal deferiu [dentre outras medidas, como progressão ao regime semiaberto] a comutação da pena ao agravado em relação as Ações Penais nº 1012-77.2013.811.0045 e nº 3280-75.2011.811.0045 nestes termos:

“
A nobre Defesa pugnou pela concessão do benefício da comutação da pena nas condenações do reeducando oriundas dos processos n.º 3280-75.2011.811.0045 e 101277.2013.811.0045, com base no disposto no Decreto Presidencial n.º 8.380/2014. Pedido do qual o Ministério Público foi contrário, sob fundamento de que a reincidência do reeducando possui caráter pessoal e em razão disso exigiria o cumprimento de 1⁄2 da pena até a publicação do referido decreto para o preenchimento do requisito objetivo.

Todavia, convém ressaltar que o reeducando, para fins do Decreto nº 8.380/2014 deve ser considerado primário, eis que não possuía outras condenações transitadas em julgado até a data de 25/12/2014, demonstrando assim estar caracterizada sua primariedade para fins da concessão da comutação
.

Desse modo, o reeducando deveria cumprir 1/3 de 07 anos até 25/12/ 2014, o que corresponde a 01 ano e 09 meses.

Assim, afere-se dos incidentes n.º 5033087, 5033103, 5033036 e 5033061, lançados na aba “Eventos”, que o reeducando até a data de 12/11/2013 já teria cumprido 01 ano, 09 meses e 05 dias de sua reprimenda, sendo que na data da publicação do decreto ocorrida em 25/12/2014, cumpriu prazo superior.

Portanto, de fato houve o preenchimento do requisito objetivo, consistente no cumprimento de 1/3 da pena total imposta até a data de 25/12/2014, exigido para fins de deferimento da benesse.

Assim, é sabido que para a concessão da comutação prevista no Decreto n.º 8.380/2014, devem obrigatoriamente estar preenchidos os requisitos objetivos, bem como subjetivos resumido no art. 5º do referido Decreto, qual seja:[...]

Diante disso, não observado nos autos a existência de nenhuma penalidade/sanção/falta grave cometida pelo apenado nos 12 meses mencionados, restando assim cumprido o requisito subjetivo para a obtenção do benefício.

[...].

Isto posto, hei por bem: [...]. 2. Conceder a comutação de pena ao reeducando, com fulcro na disposição do art. 2º do Decreto Presidencial n.º 8.380/2014, consistente no desconto da fração de 1⁄4 da pena remanescente oriunda das ações penais n.º 3280-75.2011.811.0045 e 101277.2013.811.0045, aferida em 25/12/2014, (05 anos, 02 meses e 25 dias), a resultar no decote de 01 ano, 03 meses e 21 dias de comutação. [...].”

(
Walter Tomaz da Costa, Juiz de Direito – SEEU 0001476-67.2014.8.11.0045 - mov.210.1)

Pois bem.

O Juízo da Execução
Penal descontou a fração de 1⁄4 (um quarto) da pena remanescente oriunda das ações penais nº 3280-75.2011.811.0045 e nº 01277.2013.811.0045 [tráfico de drogas privilegiado e roubo majorado], nos termos, do art. 2º, do Decreto Presidencial nº 8.380/2014, ao
considerar o agravado primário.

Dispõe o art. 2º, do Decreto Presidencial nº 8.380/2014:

“Art. 2º Concede-se a comutação da pena remanescente, aferida em 25 de dezembro de 2014, de um quarto, se não reincidentes, e de um quinto, se reincidentes, às pessoas condenadas à pena privativa de liberdade, não beneficiadas com a suspensão condicional da pena que, até a referida data, tenham cumprido um quarto da pena, se não reincidentes, ou um terço, se reincidentes, e não preencham os requisitos deste Decreto para receber indulto”.

Todavia, o agravante possui 5 (cinco) condenações penais definitivas, totalizando 22 (vinte e dois) anos, 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias (SEEU NU 0001476-67.2014.8.11.0045), a caracterizar reincidência.

Essa circunstância [reincidência] de caráter pessoal pode ser reconhecida na fase de execução penal e seus efeitos devem recair sobre a totalidade das penas (STJ, AgRg no HC nº 815.437/ES, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, 11.6.2024; TJMT, AGEXPE nº 1009689-34.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 14.6.2024). Aliás como já fora reconhecido pelo Juízo da Execução penal nesse executivo de pena em data pretérita (Hugo José Freitas da Silva, juiz de Direito - SEEU NU 0001476-67.2014.8.11.0045 – mov.57.1).

Noutro giro, “
exige-se daquele que viola reiteradamente o ordenamento jurídico o cumprimento de condições mais rigorosas antes de se atenuarem os rigores da pena aplicada”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.824.437/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 29.11.2019).

Considerada a data do Decreto Presidencial nº 8.380/2014, verifica-se que o agravado não havia preenchido o requisito objetivo/temporal exigido para a comutação das penas relativas às condenações por tráfico de drogas privilegiado e roubo majorado [praticados em
9.9.2011 e
17.2.2013] no patamar de 1/3 (um terço) da pena exigido para o reincidente, consoante se extrai das Informações Adicionais – Linha do Tempo/ Indulto e Comutação (SEEU 0001476-67.2014.8.11.0045).

Destaca-se aresto do c. STJ:

“[...]na hipótese, uma vez que não cumprido o requisito objetivo, não tem o paciente direito à comutação de pena, nos termos da determinação expressa contida no texto legal (HC n. 466.918/MS, Ministro Nefi Cordeiro, DJe 2/10/2018).”
(STJ, AgRg no HC 471.788/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 12.8.2020)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para desconstituir a comutação da pena concedida ao agravado
nas ações penais
nº 0003280- 5.2011.8.11.0045 e
nº 0001012-77.2013.8.11.0045.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025